Tribunal: TJDFT
Processo: 0736570-69.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-11

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) No do Processo: 0736570-69.2023.8.07.0000 EMBARGANTE: CARLOS SILON RODRIGUES GEBRIM EMBARGADO: VILMAR TERENCIO MONTEIRO, FERNANDA CANDIDO CALDAS Relatora: Desa. Fátima Rafael DESPACHO Tendo em vista que o Embargante pretende obter efeitos modificativos, intimem-se os Embargados para que se manifestem, no prazo de 5 (cinco) dias, sobre os Embargos de Declaração Id. 55412993, conforme prevê o art. 1.023, § 2o, do Código de Processo Civil. Brasília, 6 de março de 2024. Desembargadora Fátima Rafael Relatora